Tribunal: TJSP
Processo: 0008029-91.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso do Ministério Público. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto. Pretendida a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo, com fundamento na redação do artigo 112, §1o, da LEP, dada pela Lei no 14.843/2024. Superveniente concessão de indulto, nos termos do Decreto no 12.338/2024. Sentença de extinção da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso do Ministério Público. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto. Pretendida a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo, com fundamento na redação do artigo 112, §1o, da LEP, dada pela Lei no 14.843/2024. Superveniente concessão de indulto, nos termos do Decreto no 12.338/2024. Sentença de extinção da pena privativa de liberdade proferida durante o processamento do presente recurso. Perda de objeto. Recurso prejudicado.